Tribunal: STF
Processo: ARE 1601933
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Amapá, em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:

“ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DESNECESSIDADE. INOBSERVÂNCIA DE ORDEM CRONOLÓGICA NO PAGAMENTO DE NOTA DE EMPENHO DEVIDAMENTE LIQUIDADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DESRESPEITO À DECISÃO DO STJ. OCORRÊNCIA. 1. "O esgotamento das instâncias ordinárias somente é exigido para a reclamação 'proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos' (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015)" (Rcl n. 47.055 /RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 18/9/2024). 2. O RMS n. 52.177/AP, anteriormente interposto pela parte ora reclamante, foi provido pela Primeira Turma deste Sodalício, a fim de conceder parcialmente a segurança pleiteada, em virtude do reconhecimento da ilegalidade perpetrada pela autoridade então impetrada, o Sr. Secretário de Estado da Saúde do Amapá, caracterizada pela realização de pagamentos das obrigações fora da ordem cronológica de suas respectivas datas de exigibilidade, em detrimento do crédito pertencente ao então impetrante, sem que houvesse sido demonstrado tratar-se de hipótese de exceção prevista no art. 5º da Lei n. 8.666/1993 (vigente ao tempo da impetração) e que, acrescente-se, corresponde ao atual art. 141, § 1º, I a V, da Lei n. 14.133/2021. 3. O descumprimento parcial da obrigação de não fazer contida no RMS n. 52.177/AP, em relação aos noticiados pagamentos já realizados pelo Estado do Amapá após a concessão da ordem mandamental, não importou no esvaziamento daquela tutela específica, cuja finalidade é, em última análise, impedir que o aludido Ente estatal siga, injustificadamente, descumprindo sua obrigação de pagar, respeitando a ordem cronológica da nota de empenho pertencente à parte impetrante, ora reclamante. 4. Enquanto não for regularmente quitada a nota de empenho da parte reclamante, mantém ela o interesse jurídico no cumprimento da obrigação de não fazer imposta ao Estado do Amapá, de modo a evitar novo desrespeito à ordem cronológica. 5. Nesse panorama, a conversão da execução de obrigação de não fazer em perdas e danos, determinada pela autoridade reclamada, está a desrespeitar o comando judicial contido no aresto que julgou procedente o multicitado RMS n. 52.177/AP, porquanto ainda se apresenta possível dar efetividade à decisão ali proferida. 6. "Na forma da jurisprudência do STJ, uma vez aperfeiçoada a relação processual na reclamação, são cabíveis honorários sucumbenciais para as Reclamações ajuizadas na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (STJ, EDcl na Rcl 39.884/AL, rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe de 30/11/2022 ). No mesmo sentido: STJ, AgInt nos EDcl na Rcl 41.149/PE, rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 05/09/2022; AgInt no REsp 2.017.139/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 24/05/2023" (AgInt nos EDcl na Rcl n. 45.065/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe de 21/12/2023). 7. Reclamação julgada procedente.” (Reclamação nº 48246, Primeira Seção Do STJ, Relator Ministro Sérgio Kukina, j. 04/04/2025)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º, II, 93, IX, 99, §5º, 100 e 167, II, da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Destaco, de plano, que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada nos arts. 2º, 5º, II, 93, IX, 99, §5º, 100 e 167, II, da Lei Fundamental, tampouco mencionados nos embargos de declaração. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”
Ainda que superado o aludido óbice, o recurso não comportaria provimento. 
O Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou sobre a questão, in verbis:

“Extrai-se dos autos que o RMS n. 52.177/AP, anteriormente interposto pela parte ora reclamante, foi provido pela Primeira Turma deste Sodalício, para conceder parcialmente a segurança pleiteada, em virtude do reconhecimento da ilegalidade perpetrada pela autoridade então impetrada, o Sr. Secretário de Estado da Saúde do Amapá, caracterizada pela realização de pagamentos das obrigações do Estado do Amapá fora da ordem cronológica de suas respectivas datas de exigibilidade, em detrimento do crédito pertencente ao então impetrante, sem que houvesse sido demonstrada tratar-se de hipótese de exceção prevista no art. 5º da Lei n. 8.666/1993 (vigente ao tempo da impetração), e que, acrescente-se, corresponde ao atual art. 141, § 1º, I a V, da Lei n. 14.133/2021.
Confira-se, por oportuno, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão em tela, de minha lavra, in verbis:
[...]
Entretanto, como já antecipado, os autos trazem prova pré-constituída a demonstrar que efetivamente foram realizados pagamentos em detrimento do débito inadimplido e da identidade de suas respectivas fontes de custeio (itens 33, 41, 45, 47, 48 e 50, fls. 68/70). 
Nesse contexto, considerando-se que (i) a autoridade impetrada deixou de apresentar informações e, consequentemente, de contrapor qualquer exceção prevista no art. 5º da Lei n. 8.666/93, bem assim que, por igual, (ii) o Estado do Amapá, em sua manifestação, nada alegou quanto à existência de alguma exceção legal a justificar a comprovada quebra da ordem cronológica em tela (fls. 133/138), faz-se de rigor reconhecer, com ressalva, a procedência do pedido autoral. 
ANTE O EXPOSTO, dou provimento ao recurso em mandado de segurança para reformar o acórdão recorrido e, nesse diapasão, conceder em parte a segurança, a fim de determinar à autoridade impetrada que se abstenha de pagar notas de empenho liquidadas posteriormente à Nota de Empenho 2014NE03845, ressalvada a possibilidade de expressa justificativa pelo Estado devedor, nos termos admitidos pelo art. 5º, caput, parte final, da Lei 8.666/1993. Custas pelo Estado do Amapá e sem honorários advocatícios (Súmula 105/STJ).
Por sua vez, consta do ato reclamado a notícia de que a ordem mandamental em tela teria sido descumprida. Confira-se (fl. 97):
Pois bem, volto à análise da satisfação da obrigação em que o Estado do Amapá fora condenado. 
Compulsando os autos, verifiquei da documentação acostada pelo executado à ordem nº 329 que diversas notas de empenho posteriores à nota de empenho da exequente foram “reconhecidas” e “liquidadas”, como muito bem observou o exequente em sua manifestação de ordem nº 343. 
Desta forma, chega-se à conclusão de que a obrigação de não fazer da forma como transitada em julgado, ou seja, que o Estado do Amapá se abstivesse de pagar notas de empenho liquidadas posteriormente à nota da exequente, já não é mais possível de ser satisfeita, uma vez que várias notas posteriores já foram pagas. Temos, portanto, um descumprimento patente e reiterado. (Grifo nosso)
Nessa ordem de ideias, procede o inconformismo da parte reclamante. 
Com efeito, a ilegalidade praticada pela autoridade impetrada referia-se ao descumprimento do dever legal de pagar os créditos devidos à parte reclamante, segundo a ordem cronológica de exigibilidade, haja vista que ela vinha sendo preterida em favor de outros credores, cujos créditos eram cronologicamente mais recentes.
Ora, o descumprimento parcial da obrigação de não fazer contida no RMS n. 52.177/AP, em relação aos noticiados pagamentos já realizados pelo Estado do Amapá após a concessão da ordem mandamental, não importou no esvaziamento daquela tutela específica, cuja finalidade é, em última análise, impedir que o Estado do Amapá siga injustificadamente descumprindo sua obrigação de liquidar, respeitando a ordem cronológica, a nota de empenho pertencente à parte impetrante, ora reclamante.
Dito de outra forma, enquanto não for regularmente liquidada a nota de empenho da parte reclamante, mantém ela o interesse jurídico no sentido do cumprimento da obrigação de não fazer imposta ao Estado do Amapá, de modo que não haja novo desrespeito à ordem cronológica.
Daí por que a conversão da execução de obrigação de não fazer em perdas e danos, determinada pela autoridade reclamada, está a desrespeitar o comando judicial contido no aresto que julgou procedente o multicitado RMS n. 52.177/AP, porquanto ainda se apresenta possível dar efetividade à decisão ali proferida.
Por fim, ‘na forma da jurisprudência do STJ, uma vez aperfeiçoada a relação processual na reclamação, são cabíveis honorários sucumbenciais para as Reclamações ajuizadas na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (STJ, EDcl na Rcl 39.884/AL, rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe de 30/11/2022). No mesmo sentido: STJ, AgInt nos EDcl na Rcl 41.149/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 05/09/2022; AgInt no REsp 2.017.139/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 24/05/2023’ (AgInt nos EDcl na Rcl n. 45.065/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe de 21/12/2023).
ANTE O EXPOSTO, julgo procedente a presente Reclamação para cassar o acórdão reclamado e, via de consequência, determinar à autoridade reclamada que dê prosseguimento à execução da obrigação de fazer promovida pela parte ora reclamante (Processo n. 0001105-32.2015.8.03.0000). Condeno o Estado do Amapá ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).” (destaquei)

Não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente,  todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)

Ademais, da análise dos autos verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n° 8.666/1993) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contrato administrativo. Efetivo adimplemento. Cancelamento indevido da nota de empenho. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar o caso à luz da legislação infraconstitucional aplicada, bem como reexaminar o conjunto fático-probatório e as cláusulas do contrato, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279, 280 e 454/STF). IV. Dispositivo [...] 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1540571 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04-06-2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente